Tribunal: STF
Processo: HC 272321
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Tráfico de drogas e resistência. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Kaua Farias Quinor da Silva contra decisão do Relator do HC 1.083.748/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 15).

O paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 2 anos de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência, previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e no art. 329 do Código Penal (evento 7).

No presente writ, a defesa sustenta de ilegalidade flagrante por desproporcionalidade na manutenção de prisão preventiva após condenação em 1º grau, com base em fundamentação insuficiente e descontextualizada dos elementos fáticos do caso. Afirma a ausência de gravidade concreta da conduta e o superdimensionamento da reiteração delitiva e da resistência. Aponta a existência de condições pessoais favoráveis e a adequação de medidas cautelares diversa. Requer a revogação da prisão preventiva e sua substituição por medidas alternativas. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 15):

“(...)
Decido. Inicialmente, verifica-se que o requerente providenciou a juntada aos autos da peça essencial à análise do alegado constrangimento ilegal. Desse modo, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, reconsidero a decisão impugnada (e-STJ, fls. 56-58) e passo, então ao exame do pedido. 
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Cumpre, então, avaliar a possibilidade de concessão da ordem de ofício, se presente ilegalidade flagrante. 
No caso, a segregação cautelar foi decretada com os seguintes fundamentos:
"A prisão foi efetuada por policiais militares que, durante patrulhamento de rotina, avistaram o indivíduo em atitude suspeita, tentando se esconder ao perceber a viatura. Ao ser abordado, o autuado reagiu com violência, desferindo socos e tentando subtrair a arma de um dos policiais. Após a imobilização e busca pessoal, foram localizados em sua posse uma pedra média de crack, pesando aproximadamente 24,40 gramas, um aparelho celular da marca Asus, diversas embalagens plásticas comumente usadas para acondicionamento de entorpecentes, R$ 36,40 em moedas diversas e R$ 16,00 em cédulas. O auto de constatação preliminar de substância entorpecente confirmou que a substância se assemelha a "crack" e pode gerar dependência física ou psíquica. Devido à resistência e luta corporal, o autuado sofreu uma queda e bateu a cabeça em uma pedra, sendo socorrido à Santa Casa de Misericórdia local antes de ser conduzido à Delegacia de Polícia. Em seu interrogatório, Kaua Farias Quinor da Silva optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, após conversar com seu defensor. II - DOS ANTECEDENTES DO AUTUADO: A certidão de distribuições criminais e a folha de antecedentes do autuado Kaua Farias Quinor da Silva revelam um histórico significativo de envolvimento com o tráfico de drogas e atos infracionais: Possui um processo de Procedimento Especial da Lei Antitóxicos por tráfico de drogas, com fato ocorrido em 16/01/2025, no qual foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. Houve recebimento de denúncia em 25/03/2025 e sentença condenatória com penas restritivas de direito em 16/05/2025 (um ano e oito meses de reclusão em regime aberto e multa). Conforme certidão da Infância e Juventude Infracional, há registros de Execução de Medidas Socioeducativas e Processos de Apuração de Ato Infracional, incluindo: Execução de Medidas Socioeducativas com situações de extinção em 14/02/2024, 15/08/2023 e 24/10/2023. Boletim de Ocorrência Circunstanciada de 31/08/2022. Processos de Apuração de Ato Infracional com extinções em 31/10/2022, 24/03/2023 e 08/09/2021. . III - DA DECISÃO: Trata-se de Audiência de Custódia de Kauã Farias Quinor da Silva, preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Resistência. A materialidade do delito de tráfico de drogas é evidenciada pela quantidade de substância apreendida (24,40g de crack), pelas embalagens plásticas e pela quantia em dinheiro, elementos que, em cognição sumária, são típicos da traficância. A autoria, por sua vez, é fortemente indicada pelos depoimentos dos policiais militares condutor e testemunha. A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, por si só, já justifica a medida cautelar extrema. No entanto, o caso em tela é agravado pela conduta do autuado de resistência qualificada à prisão, com uso de violência e tentativa de subtração de arma de policial, o que demonstra alto grau de periculosidade e total desprezo pela autoridade e pela lei. Os antecedentes criminais do autuado são extremamente preocupantes. Com apenas 19 anos de idade, Kaua Farias Quinor da Silva ostenta um vasto histórico de envolvimento com o tráfico de drogas, incluindo condenação recente como imputável, e uma série de atos infracionais na juventude, muitos deles relacionados ao mesmo crime. Essa reiteração criminosa, em tão curto espaço de tempo e por crimes da mesma natureza, indica a habitualidade delitiva e a alta probabilidade de que, em liberdade, o autuado volte a cometer delitos." (e-STJ, fls. 66-67)
Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo Sentenciante consignou que "[c] onsiderando que o réu respondeu ao processo todo preso, MANTENHO-O nessa condição" (eSTJ, fl. 29).
A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que a decisão de manter a custódia cautelar no édito condenatório, em hipóteses nas quais o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para o atendimento do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do referido Código. (AgRg nos EDcl no HC n. 1.002.307/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025.)
Como se vê, observa-se que o decreto constritivo está motivado na garantia da ordem pública, dada a reiterada conduta delitiva do agente, na medida em que ostenta condenação pelo crime de tráfico de drogas e vários registros de medidas socioeducativas (e-STJ, fl. 67), bem como pelo fato de ter reagido com violência ao ser preso, "desferindo socos e tentando subtrair a arma de um dos policiais" (e-STJ, fl. 66) e estar na posse de pedra de crack com massa bruta de 25,11 g, acompanhada de diversas embalagens plásticas. 
Este Tribunal Superior firmou entendimento de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (AgRg no RHC n. 159.385/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022).
Nesse sentido:
(...)
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente